Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-03.2017.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002165-03.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 503.338.101-63 (RECORRENTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), WELISENS HENRIQUE DE SOUZA AGUIAR - CPF: 038.591.071-19 (RECORRIDO), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (RECORRIDO), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ASSINATURA DE RECIBO DE QUITAÇÃO PELO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO PRAZO CONVENCIONADO –IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO – REVELIA DOS PROMOVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO E CONDENAR SOLIDARIAMENTE OS PROMOVIDOS A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO EVALDO -

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO MATERIAL DO RECORRENTE NA INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade passiva do promovido Evaldo, posto que o veículo objeto do contrato encontra-se em nome do mesmo, de modo que legitimado a figurar no polo passivo da ação.

Não havendo pedido de restituição de valores com relação ao promovido Evaldo, é extra petita a sentença que o condena solidariamente a restituição do valor do veículo, posto que não fora objeto do pedido inicial, devendo ser declarada a nulidade da sentença neste ponto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido Evaldo contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar rescindido o contrato e condenar os promovidos Evaldo e Welisens,
solidariamente, a
restituírem

o valor pago pelo promovente, no importe de
R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais), relacionada a compra do automóvel e julgou improcedente o pedido de dano moral, objeto da lide
apresentando a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC.

a)
RESCINDIR
o contrato
DECLARAR RESCINDIDO
o contrato discutido nos autos, devendo o autor devolver o veículo ao primeiro requerido;

b)
CONDENAR
os promovidos, solidariamente, a
restituir
o valor pago pelo promovente,
R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais), relacionada a compra do automóvel, objeto da lide, devidamente corrigido pelos índices do INPC desde 13/04/2016, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por ser tratar de responsabilidade contratual.

O promovido Evaldo nas razões recursais, sustentou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, posto que o promovente adquiriu o veículo do promovido Welisens.

No mérito, alegou que o julgamento fora
extra petita,
posto que na petição inicial a parte promovente pleiteou pela resolução do contrato, com a condenação do primeiro requerido, no caso do Sr. WELISENS HENRIQUE DE SOUZA AGUIAR, a lhe restituir o valor que pagou pelo veículo, sendo, portanto, indevida sua condenação ao pagamento de danos materiais.

Requereu o provimento do recurso para acolher a ilegitimidade passiva e anular a sentença quanto à condenação do recorrente a restituir valores.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Alega o promovido Evaldo, ora recorrente, que o Recorrido adquiriu o veículo do primeiro requerido, no caso do Sr. WELISENS HENRIQUE DE SOUZA AGUIAR, em data de 20 de outubro de 2014 e, portanto, inexistiu qualquer negociação envolvendo o citado veículo com o Recorrente, de modo que ilegitimado passivo para figurar no polo passivo da presente ação.

Em que pese as alegações do recorrente, não há se falar em ilegitimidade passiva do promovido Evaldo, posto que o veículo objeto do contrato encontra-se em nome do mesmo, de modo que legitimado a figurar no polo passivo da ação.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Alega o promovente em síntese, que comprou verbalmente de Welisens o automóvel FIAT PALIO ELX, ano 2000, fabricação 1999, placa CRM 4717, cor cinza, pelo valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), conforme recibo de quitação geral assinado em 27/01/2017 pelo Welisens.

Menciona que no momento da celebração do contrato verbal, Welisens prometeu entregar o carro livre de qualquer ônus referente à impostos e dívidas e que o veículo se encontra no nome do Sr. Evaldo.

Contudo, a transferência do veículo como prometida não ocorreu, e no ano de 2016 o requerente pagou os impostos do veículo, bem como o seguro obrigatório, porém, o DETRAN/MT não expediu o licenciamento, restando prejudicado o uso do veículo.

Relata que procurou inúmeras vezes o promovido Welisens para resolver o impasse da transferência, chegando a procurar Evaldo também, não logrando êxito, ajuizou a presente demanda.

Entendo que razão assiste a parte promovida, ora recorrente no tocante a tese de julgamento
extra petita
posto que, de fato, na inicial não houve pedido de condenação do mesmo à restituição material.

Consta no pedido inicial “
Seja deferida a resolução contratual, condenando o primeiro Requerido a devolver o valor pago no veículo 12.500.00 (doze mil e quinhentos reais) ”,
sendo que o primeiro promovido é o Welisens.

Assim, no que se refere a condenação do recorrente Evaldo na restituição material a sentença deve ser declarada
extra petita,
posto que não objeto do pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO declarar a nulidade da sentença na parte dispositiva que condenou o promovido Evaldo, solidariamente a restituir o valor pago pelo promovente no importe de R$
12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) posto que
extra petita
,
mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020